Tribunal: TJSP
Processo: 1052310-22.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de verbas da locação. Despejo prejudicado diante da desocupação do imóvel. Procedência do pedido de cobrança. Apelo da ré, insistindo no chamamento ao processo do seu convivente à época da locação.

Não caracterização de nenhuma das hipóteses de chamamento ao processo previstas nos incisos do art. 130 do CPC. Apenas a

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de verbas da locação. Despejo prejudicado diante da desocupação do imóvel. Procedência do pedido de cobrança. Apelo da ré, insistindo no chamamento ao processo do seu convivente à época da locação.

Não caracterização de nenhuma das hipóteses de chamamento ao processo previstas nos incisos do art. 130 do CPC. Apenas a ré figurou como locatária no contrato de locação. Ainda que seu convivente fosse o responsável de fato pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, isso não autorizaria o chamamento ao processo.

Ainda que ambos figurassem como locatários, não haveria que se falar em litisconsórcio passivo necessário porque, tendo o feito prosseguido apenas em relação à cobrança, incide a solidariedade prevista no art. 2o da Lei de Locações.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052310-22.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CINTIA
TALITA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOÃO CARLOS
BACHEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052310-22.2017.8.26.0114 -Voto no 24795
2
Apelação Cível n° 1052310-22.2017.8.26.0114
Apelante: Cintia Talita Alves da Silva
Apelado: João Carlos Bachiega
Comarca de Campinas - 10a Vara Cível
Juiz: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto n. 24795
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de verbas da locação. Despejo
prejudicado diante da desocupação do imóvel. Procedência do
pedido de cobrança. Apelo da ré, insistindo no chamamento ao
processo do seu convivente à época da locação.
Não caracterização de nenhuma das hipóteses de chamamento ao
processo previstas nos incisos do art. 130 do CPC. Apenas a ré
figurou como locatária no contrato de locação. Ainda que seu
convivente fosse o responsável de fato pelo pagamento dos
aluguéis e encargos locatícios, isso não autorizaria o chamamento
ao processo.
Ainda que ambos figurassem como locatários, não haveria que se
falar em litisconsórcio passivo necessário porque, tendo o feito
prosseguido apenas em relação à cobrança, incide a solidariedade
prevista no art. 2o da Lei de Locações.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida a f. 207/212, integrada no
julgamento dos embargos de declaração (f. 217), destes autos de ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de verbas
locatícias consistentes em despesas condominiais e acessórios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052310-22.2017.8.26.0114 -Voto no 24795
3
locação, movida por JOÃO CARLOS BACHIEGA, em relação a CINTIA
TALIDA ALVES DA SILVA e JORGE ALZIRO PEREIRA DOS SANTOS,
(a) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Jorge Alziro,
julgando extinta a ação em relação a ele, sem exame do mérito,
condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais e
de honorários ao advogado desse corréu fixados em 10% do valor da
causa e (b) julgou procedente o pedido de cobrança em relação à corré,
para a condenar no pagamento das taxas condominiais e encargos da
locação devidos até a entrega das chaves, com correção monetária e juros
de mora de 1% ao mês desde cada vencimento, e da multa contratual de
20%, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação, observando ser a ré beneficiária
da assistência judiciária.
Apelou a ré (f. 220/230), alegando, em suma, que: (a) há,
no presente caso, litisconsórcio passivo necessário, tendo requerido o
chamamento ao processo de Mauro Fortunato Pessanha, com quem
convivia maritalmente durante a locação; (b) era Mauro quem de fato
pagava os aluguéis, pois a ré era dona de casa e não tinha fonte de renda;
(c) no contrato de locação o nome de Mauro não constou por algum
equívoco, pois foi companheiro da apelante por 18 anos; (d) a própria
autora juntou documentos de Mauro e cadastro de moradores, indicando
que ele era o responsável pela unidade locada; (e) a dependência
econômica na união estável é presumida; (f) a sentença deve ser afastada
para a citação do Sr. Mauro.
A apelação, isenta de preparo, por ser a ré beneficiária da
assistência judiciária, não foi contra-arrazoada (f. 234).
É o relatório.
A decisão que acolheu os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 27/07/2020, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 219); a apelação, protocolada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052310-22.2017.8.26.0114 -Voto no 24795
4
16/08/2020, é tempestiva.
Tem-se dos autos que em 21/03/2013, João Carlos
Bachiega, o ora autor, celebrou contrato de locação residencial urbana
com Cíntia Talita Alves da Silva, a ora ré, a qual figurou como locatária (f.
12/13).
Com a inicial foi juntada, ainda, copia de documento de
identificação de Mauro Fortunato Pessanha e cadastro de moradores no
qual constou que o Sr. Mauro era o morador responsável pela unidade
locada (f. 17/18).
Tem-se, ainda, que Mauro enviou e-mails a representante
do autor, no qual menciona a existência de valores a serem pagos ao
locador (f. 69/74).
O imóvel foi desocupado no curso da lide, desistindo o autor
do pedido do despejo e requerendo o prosseguimento em relação à
cobrança (f. 82), o que foi homologado (f. 83).
A ré, em sua contestação, requereu o chamamento do
processo de Mauro Fortunato Pessanha, sob as razões já expostas no
relatório da apelação, que foi indeferida, considerando o MM Juiz que
estavam ausentes as possibilidades dispostas no art. 130 do CPC e o
contrato de locação foi firmado exclusivamente com a ré (f. 201).
Sobreveio, então, a sentença apelada.
A apelação não comporta provimento.
Como bem decidiu o MM Juiz, não está caracterizada
nenhuma das hipóteses de chamamento ao processo enumeradas nos
incisos do art. 130 do CPC, a saber, “I- do afiançado, na ação em que o fiador for
réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais
devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida
comum”.
Apenas a ré figurou como locatária no contrato de locação,
e, ainda que, de fato, seu companheiro fosse o responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052310-22.2017.8.26.0114 -Voto no 24795
5
pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, isso não conduziria à
conclusão de que deveria figurar no polo passivo da ação como co-
locatário.
Se houve, ou não, equívoco na elaboração do contrato, isso
também não justificaria o chamamento do Sr. Mauro ao processo.
Não se deslembre, também, que, ainda que a ré e seu
convivente tivessem figurado no contrato como locatários, isso também
não implicaria na existência de litisconsórcio passivo necessário na
hipótese de cobrança de verbas locatícias.
Isso porque, julgado prejudicado o pedido de despejo
nestes autos, que prosseguiu apenas em relação à cobrança das verbas
locatícias, incide a solidariedade prevista no art. 2o da Lei de Locações,
que estabelece que qualquer dos locatários é responsável pela satisfação
dessas verbas.
Nesse sentido são os precedentes deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS.
DESISTÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A UM DOS
LOCATÁRIOS, PROSSEGUINDO-SE A AÇÃO EM FACE DO
FIADOR
E DO OUTRO COOBRIGADO. POSSIBILIDADE.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
FACULTATIVO.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO PARA HOMOLOGAR A
DESISTÊNCIA, PROSSEGUINDO-SE O FEITO EM FACE DOS
DEMAIS RÉUS. O contrato de locação encerra obrigação solidária
entre todos os coobrigados, respondendo qualquer deles pela totalidade
da dívida. No caso de ação de cobrança de aluguéis atrasados e
encargos, possui o locador a prerrogativa de mover a demanda contra
um, alguns ou todos os coobrigados, não devendo ser lhe negada a
faculdade de desistência da ação quanto a qualquer deles, especialmente
quando ainda não realizada a citação. (AI 2194352-36.2014.8.26.0000;
Relator(a): Armando Toledo; Comarca: Itu; Órgão julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; 09/12/2014).
PRELIMINARES. Locação residencial. Cobrança de aluguéis e
encargos
locatícios.
(..)
Litisconsórcio
ativo
necessário
não
caracterizado. Solidariedade legal entre os locadores. Inteligência do art.
2o da Lei n. 8.245/91. A qualquer dos credores solidários é facultado
cobrar sozinho a integralidade da dívida (art. 267 do Código Civil). 3.
Litisconsórcio passivo necessário não caracterizado. Solidariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052310-22.2017.8.26.0114 -Voto no 24795
6
contratual entre locatário e fiadora. Credor pode cobrar a integralidade
da dívida de qualquer dos devedores solidários. Inteligência do art. 275
do Código Civil. (...) (Ap. 0008671-71.2010.8.26.0451; Relator(a):
Gilson Delgado Miranda Comarca: Piracicaba; 28a Câmara de Direito
Privado; 19/11/2013).
Desocupado o imóvel e prejudicado o despejo, a remanescente e
cumulada ação de cobrança de aluguéis dispensa o litisconsórcio
necessário ativo e passivo, por força da solidariedade de direito
material, autorizando o ajuizamento por qualquer dos locadores contra
qualquer
dos
inquilinos.
(Embargos
Infringentes
9182637-
97.1999.8.26.0000; Relator(a): Celso Pimentel; Órgão julgador: 4a.
Câmara do Segundo Grupo (Extinto 2° TAC); Data do julgamento:
18/10/2000; Outros números: 575594901)
Por tais motivos, nego provimento á apelação e, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor atualizado da condenação, observando ser a ré beneficiária da
assistência judiciária.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator